Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que ausente a comunicação do devedor acerca da cessão do crédito, não se vislumbra um prejuízo moral, porquanto, o escopo principal da norma contida no art. 290 do Código Civil é somente evitar que o devedor pague a dívida ao credor originário e não ao cessionário.
2. É sabido que, nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Embora essa responsabilidade seja do mantenedor do banco de dados, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição.
3. Comprovado que o nome do requerente foi inscrito indevidamente em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), ou seja, a comprovação do ato ilícito é suficiente para presumir o dano imaterial a partir das regras de experiência comum.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.